Tribunal: TJBA
Processo: 8005420-55.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005420-55.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
KLEBER JOSE MARTINS FERREIRA, FABIO SA BARRETO NOGUEIRA, MANUELA FARIAS DE SANTANA MONTEIRO

APELADO: CLAUDIO SILVEIRA DE MELO

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO GAMA CONCEICAO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de cobrança. Servidor público. Sentença recorrida que

julgou parcialmente procedente
os pedidos, nos seguintes termos, “
I) CONDENO a Ré ao pagamento das parcelas de a título de indenização de FGTS, sem a multa (CLT), entre os anos trabalhados, observada a prescrição quinquenal, referente ao período de trabalho. Por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021, o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente. Uma vez que se trata de uma sentença ilíquida, a definição do patamar dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC, ocorrerá quando da liquidação do julgado”.
Contrato temporário nulo. Ausência de concurso público. A contratação de servidor pela Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso e fora das hipóteses de excepcional interesse público, é nula, mas confere ao trabalhador o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referentes ao período trabalhado, observada a prescrição quinquenal. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 765.320 - Tema 916), a declaração de nulidade do contrato não afasta o direito do trabalhador ao depósito do FGTS correspondente ao período laborado e não prescrito, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. O direito ao FGTS em caso de contratação nula, conforme Tema 916 do STF, decorre diretamente da Lei Federal nº 8.036/90, sendo irrelevante a existência de previsão específica na legislação municipal. Incidência do RE Nº 765.320, julgado sob o regime da Repercussão geral. A condenação ao pagamento de FGTS decorrente de contrato nulo não inclui a multa indenizatória de 40%, por ser incompatível com a natureza da nulidade do vínculo. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Cível 8005420-55.2024.8.05.0271
em que figura como apelante MUNICÍPIO DE VELENÇA e, como apelado, CLAUDIO SILVEIRA DE MELO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.